Tribunal: TJMT
Processo: 1039441-53.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039441-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOVELINA VITORIA DAS NEVES - CPF: 545.092.111-04 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS PROTETIVOS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. TELAS SISTÊMICAS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. PLEITO DE MAJORAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A pretensão recursal é a reforma da sentença para que seja majorado o quantum indenizatório.

2.
O quantum indenizatório fixado merece a devida majoração, adequando-se ao valor do dano extrapatrimonial e aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

3.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência do débito questionado e condenou a Reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), sob o fundamento de que a relação jurídica não foi comprovada.

A recorrente requereu a majoração do quantum indenizatório.

A recorrida, nas contrarrazões, chama feito a ordem sob a alegação de que não houve intimação da advogada Flávia Neves Nou de Brito, acerca da decisão proferida, o que configura grave prejuízo, com a inobservância do devido processo legal, aos princípios do contraditório e ampla defesa. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

O juízo
a quo
concedeu a gratuidade de justiça à Reclamante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO

A reclamada, ora recorrida, protesta pelo chamamento à ordem do feito, asseverando que, tendo a advogada pleiteado a habilitação nos autos, não recebeu a intimação da sentença proferida, requerendo a republicação da decisão.

No processo eletrônico, após o efetivo cadastramento da empresa, as citações, intimações e notificações serão efetuadas preferencialmente via sistema PJe (art. 246, § 1º, do CPC e art. 19 da Resolução nº 185/2013 do CNJ) e enviadas ao painel da empresa, ou seja, todas as comunicações ficarão disponíveis no painel da empresa no PJe para acompanhamento, cientificação e respectivas respostas.

Nos autos eletrônicos que possuírem advogado devidamente constituído, a empresa será intimada por Diário da Justiça Eletrônico. Entretanto, o advogado deverá realizar a auto habilitação nos autos, conforme as instruções disponíveis na página https://wikicti.tjmt.jus.br/index.php/PJe_-_Habilita%C3%A7%C3%A3o_nos_Autos e tutorial disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=I_xNdPek6FA
.

Nos termos do artigo 21 da Resolução nº 03/2018/TJMT-TP (https://sistemadje.tjmt.jus.br/publicacoes/10240-2018%20C1%20Tribunal%20de%20Justi%C3%A7a.pdf), incumbe ao próprio advogado proceder a sua habilitação, em cada processo que pretende atuar no sistema PJE, de modo que inexiste nulidade no caso concreto, pois a patrona que solicitou a exclusividade das intimações não realizou a auto habilitação, ônus que lhe incumbia, razão pela qual não houve intimação em seu nome.

Contudo, em consulta aos autos, verifica-se que a parte Ré foi devidamente intimada, conforme consta na aba “Expedientes”, cuja expedição eletrônica ocorreu em 27/01/2022 às 12:19:34, tendo sido registrado ciência da decisão em 28/01/2022 às 09:11:01, conforme colaciono abaixo:

Port
anto, não há o que se falar em ausência de intimação, pois conforme observa-se acima a empresa Ré foi devidamente intimada da decisão.

Preliminar rejeitada.

V O T O - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso positivo, se procede o pedido de majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de
R$359,47 – Inclusão em 21/07/2020
, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando como prova do alegado o extrato da negativação.

Do outro lado, a Recorrida defende a exigibilidade do débito, tendo a parte Autora contratado os serviços de telefonia, todavia, não adimpliu com suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação do nome da consumidora inadimplente.

Todavia, corroborando com o alegado, juntou tão somente telas sistêmicas, a qual constitui conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, que não se presta para o fim desejado, qual seja, comprovar a contratação e utilização dos serviços, portanto, escorreita a sentença que declarou a inexigibilidade do débito questionado e reconheceu o dever de indenizar por danos morais.

Quanto à indenização por danos morais, no âmbito desta e. Turma, a situação foi sumulada, nos seguintes termos:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Entretanto, o quantum indenizatório fixado pelo juízo de primeiro grau em R$3.000,00 (três mil reais) merece a devida majoração para o montante de R$8.000,00 (oito mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar a indenização ao patamar
de
R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral
, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2022